Tribunal: CARF
Processo: 10845.000582/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000582/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.239 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
HELIO ELIASQUEVITCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Poderão ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas e com
plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus dependentes,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser
exigida a demonstração do efetivo pagamento.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000582/2008-10
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000582/2008-10

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 79/95) interposto contra decisão da 9a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls. 69/74, que
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 18/2/2008, referente à infração de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 18.000,00 (fls. 13/17), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2004, ano-calendário de
2003 (fls. 24/28).
De acordo com resumo constante no acórdão da DRJ (fl. 70):
(...)
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 19), foi apurada
dedução indevida de despesas médicas em face do não atendimento da intimação para
apresentação da documentação comprobatória exigida, na forma e conteúdo previstos na
legislação. Glosa de R$ 18.000,00.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/4)
alegando em síntese, conforme se extrai do acórdão recorrido (fl. 70):
Em sua impugnação tempestiva de fls. 1/2, o contribuinte discorda plenamente da
afirmação de que deixou de apresentar a documentação exigida, pois ela foi apresentada
dentro do prazo conforme protocolo em seu poder, cuja cópia segue anexa juntamente
com todos os documentos entregues na data.
Diz que apresentou cópia da comprovação da efetividade dos serviços prestados pelos
profissionais através de relatório técnico, que é uma das alternativas constantes na
segunda intimação fiscal. Também incluiu declaração na qual informa sobre a
impossibilidade de apresentar as cópias dos cheques ou demonstrativos dos saques no
banco para justificar os pagamentos em dinheiro. Afirma que o não atendimento integral
da intimação decorrem de situações que fogem de seu controle.
Prossegue argumentando que se os recibos atendem aos requisitos legais, não há
necessidade da comprovação do pagamento através da apresentação de cheques
nominais, conforme orientação contida no Manual da DIRPF.
Afirma que as declarações subscritas pelos profissionais não podem ser
desconsideradas, na medida em que foram prestadas sob a responsabilidade de seus
graus, sendo certo que as despesas declaradas foram conseqüências óbvias dos serviços
declarados.
Por fim, diz que a não aceitação da comprovação de despesas efetuadas encontra-se
totalmente divorciada da realidade fática e ofende o princípio constitucional da ampla
defesa em detrimento de seu direito como cidadão.
Pede o cancelamento do débito fiscal reclamado
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000582/2008-10

Quando da apreciação do caso, em sessão de 15 de dezembro de 2009, a 9a Turma
da DRJ em São Paulo II (SP) julgou a impugnação improcedente (fls. 69/74), conforme ementa
do acórdão no 17-37.161 - 9a Turma da DRJ/SP2, a seguir reproduzida (fl. 69):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
Ementa
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do Serviço.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 12/1/2010 (AR de fl. 78), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 5/2/2010 (fls. 79/95), com os seguintes argumentos:
1 . OS FATOS
1.1 O IMPUGNANTE deduziu, na sua DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA - IRPF correspondente ao ano-calendário de 2003, valores referentes
a despesas médicas, pelas quais foi intimado, pelo TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL
de 15/01/2008, a apresentar os “comprovantes da efetividade da prestação dos serviços
(orçamento, ficha médica, exames, relatórios, etc) e do desembolso (tais como cópia de
cheque, boleto bancário, extrato bancário demonstrando saques efetuados, etc),
referente aos pagamentos informados como efetuados, em 2003, a: Andréa Gravina
Oliveri Homenko; Luciana de Giulio; Luciana Cabral Vasques; e Débora S. de Oliveira
Persson, relativos a despesas médicas declaradas na DIRPF 2004 (art. 73 do RIR/99)”.
1.2 Em resposta ao citado TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL, o IMPUGNANTE
apresentou os comprovantes solicitados, o que não impediu a D. Fiscalização de efetuar
a glosa das despesas efetuadas, no montante de R$ 18.000,00, com exigência do IRPF,
no importe de R5 3.964,01, e da multa de 75%, na quantia de R$ 2.973,01.
1.3 Ou seja, não obstante tenha o IMPUGNANTE comprovado, por meio de recibos
revestidos de todas as formalidades exigidas pela lei, as despesas médicas, a autoridade
tributária houve por bem glosar, do montante deduzido, o importe de R$ 18.000,00, sob
o pretexto de não ter sido comprovada a efetividade da prestação do serviço, assim
como pela não comprovação do desembolso dos valores declarados, do que decorreu a
elaboração de NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, subscrita pelo Sr. DELEGADO
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SANTOS.
1.4 Inconformado com a exigência, posto que atentatória ao seu direito, o
RECORRENTE impugnou-a administrativamente perante a DRF DE JULGAMENTO
EM SÃO PAULO, argumentando que cumpriu as instruções constante da própria
“DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IRPF (Ajuda para Pagamentos - Despesas
Médicas”), no sentido de que “As despesas médicas são comprovadas mediante
documentos contendo o nome, o endereço e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ
do beneficiário dos pagamentos, podendo ser substituídos por cheque nominativo ao
beneficiário, de sua própria emissão, do cônjuge ou do dependente”.
(...)
2. O DIREITO.
2.1
A
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA
E
A
JURISPRUDÊNCIA
ADMINISTRATIVA
SOBREA
A
DEDUTIBILIDADE
DAS
DESPESAS
MÉDICAS
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000582/2008-10

Reproduz os artigos 73 e 80 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/1999)
e o artigo 46 da Instrução Normativa SRF no 15 de 8 de fevereiro de 2001.
2.1.4 Como se observa, a única exigência que a legislação tributária, acima reproduzida,
impõe para a dedutibilidade da despesa realizada é a apresentação de comprovante de
pagamento onde esteja especificado o nome e o número de inscrição no CPF do seu
beneficiário, isto com vistas, por evidente, a permitir que a autoridade administrativa
verifique a efetividade da prestação do serviço (já que pode ser falso o comprovante de
pagamento apresentado), como também apure se o respectivo valor foi submetido à
tributação pelo seu beneficiário.
2.1.5 De outra parte, não se vê, nessa legislação, dispositivo determinando que o valor
da despesa somente poderá ser deduzido desde que o contribuinte efetue o seu
pagamento por meio de cheque, ou por meio bancário, caracterizando, tal exigência,
conceito subjetivo de parte de quem a faz, que não encontra amparo na lei. Aliás,
somente na hipótese em que o beneficiário do rendimento se recuse a fornecer recibo é
que a lei exige o cheque nominal para comprovar o respectivo pagamento.
2.1.6 Com efeito, é pacifica e torrencial a jurisprudência administrativa sobre a matéria,
como se pode ver nas ementas a seguir transcritas:
(...)
2.1.7 Ou seja, não pode o funcionário público, porque suspeita de tudo e de todos, criar
óbices à efetiva dedução da despesa realizada, exceto, por evidente, na hipótese em que
sejam falsos os comprovantes de pagamento, ou que o profissional apontado como
prestador do serviço negue que os emitiu, circunstância essa, por certo, aqui inocorrente.
2.1.8 Aliás, no caso, o RECORRENTE tem conhecimento de que os aludidos
profissionais não foram indagados pela Fiscalização se, efetivamente, emitiram os
recibos a ela apresentados, ou se prestou os serviços profissionais cobrados, ou ainda se
os valores deles constantes foram incluídos entre as receitas que declararam naquele ano
de 2003.
2.1.9 Por outro lado, a intimação para o que o RECORRENTE comprovasse a “...
efetividade da prestação dos serviços (orçamento, ficha médica, exames, relatórios, etc)
e de desembolso (tais como cópia de cheque, boleto bancário, extrato bancário
demonstrando saques efetuados, etc) ....”, é providência admitida apenas na hipótese em
que existam fundadas suspeitas no sentido de que o serviço não tenha sido efetivamente
prestado, consoante se vê nas seguintes decisões:
(...)
2.1.10 No presente caso, a autoridade administrativa autuante não colocou em dúvida a
autenticidade dos recibos apresentados, limitando-se, apenas, mediante meras
presunções simples, e com fundamento em conceitos puramente pessoais, em criar
óbices à efetiva apuração da base de cálculo do tributo, a qual somente pode ser fixada
por lei, nos termos do artigo 97, IV, do CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
(“Somente a lei pode estabelecer: (...); IV – a fixação da alíquota do tributo e da sua
base de cálculo, ..."), como mencionado no ACÓRDÃO N° 104-17.358, reproduzido no
SUBITEM 2.1.6, acima.
2.2
A
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
DOS
ESCLARECIMENTOS
PRESTADOS PELO CONTRIBUINTE.
2.2.1 O RECORRENTE, na DIRPF que apresentou, declarou ter-se valido dos serviços
dos profissionais ali relacionados, aos quais efetuou pagamentos no decorrer do ano-
calendário de 2003 e para os quais a autoridade administrativa exigiu comprovação, o
que fez mediante a apresentação dos recibos respectivos e “DECLARAÇÕES" por eles
firmadas, que foram recusados por essa mesma autoridade, sob a alegação da não
comprovação nos termos exigidos na intimação, da efetiva prestação dos serviços.
2.2.2 Ora, na medida em que o RECORRENTE apresentou, com vistas a essa
comprovação, o documento previsto na legislação tributária, não poderia a referida
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000582/2008-10

autoridade administrativa recusá-lo, exceto na hipótese em que provasse que eram
inválidos ou viciados.
(...)
2.2.3 Do exposto, resta evidente que o ônus da prova da inveracidade, seja quanto aos
«fatos registrados na contabilidade da pessoa jurídica, seja quanto àqueles apontados na
declaração de Imposto de Renda da pessoa física, incumbe à autoridade administrativa,
exceto nos casos em que a lei tenha instaurado presunções a favor do Fisco. (...)
2.2.4 Pois bem, como presunções legais previstas na legislação tributária, temos, por,
exemplo, aquelas referentes (a) ao saldo credor de caixa, (b) à manutenção, no passivo,
de obrigações já pagas (“passivo fictício"), (c) o depósito bancário sem origem
comprovada (LEIS N°S. 8.021/91 e 9.430/96), e (d) a distribuição disfarçada de lucros. .
2.2.5 No entanto, no que diz respeito às despesas médicas, diferentemente do que
pretendeu a autoridade administrativa, a legislação de regência não estabeleceu uma
presunção em favor do FISCO: ao contrário, o fez em favor do contribuinte, ao exigir
que, em face de documento que preenche os requisitos do artigo 80 do RIR/99 e do
artigo 46 da INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 15/2001 (v. SUBITENS 2.1.2 e
2.1.3, supra), apresentado pelo contribuinte, ao FISCO compete provar que são falsos
ou que não refletem serviço efetivamente prestado.
2.2.6 Ou seja, inexistindo presunção legal em favor do FISCO, mas sim a presunção de
veracidade estabelecida em favor do contribuinte, consubstanciada nas disposições do
artigo 894, § 1°, do RIR/94 (artigo 845, § 1°, do RIR/99), no sentido de que “os
esclarecimentos prestados somente poderão ser 'impugnados pelos lançadores com
elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão”, verifica-se a
completa impossibilidade de a autoridade administrativa negar validade aos recibos
apresentados, posto que não aponta os vícios ou nulidades neles constantes, conforme
também o entendimento da jurisprudência administrativa, refletido nas decisões
transcritas no SUBITEM 2.1.6, anterior.
2.2.7 Aliás, não obstante dita presunção de veracidade existir desde 1943, pode-se
afirmar que é o dispositivo legal menos observado pela autoridade administrativa, na
sua eterna persecução dos interesses do Fisco, que somente admite a existência de
presunções legais em seu favor, e nunca aquelas favoráveis ao administrado.
2.3 A DECISÃO RECORRIDA E A INVALIDADE DO QUE NELA SE
CONTÉM.
2.3.1 Não obstante a argumentação acima exposta, a Relatora do acórdão recorrido, com
vistas a justificar a manutenção do lançamento tributário realizado, depois de
transcrever as disposições do artigo 73 do RIR/99, assim expõe, às fls. 68, in fine:
“Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelos' contribuintes, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Esta norma, no entanto, não dá aos tais comprovantes, ainda que presentes todas
estas formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos com
nome e endereço do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve
ser limitada por todos os outros elementos de convicção coletados pela
fiscalização no decorrer da ação fiscal. Dessa forma, havendo nos autos indícios
que possam trazer dúvidas quanto à veracidade das informações contidas nos
recibos, mesmo que estes contenham todos os requisitos formais exigidos, o § 3°,
do artigo 11, do Decreto-lei n° 5.844/1943 permite que a fis-calização exija
provas complementares àquela descritas pela Lei n° 9.250/1995.” (sublinhamos)
2.3.2 Data venia, não procedem tais razões de decidir, mesmo porque a I. Relatora não
aponta quais os indícios, existentes nos autos, “que possam trazer dúvidas quanto à
veracidade das informações contidas nos recibos". Aliás, quanto a esse aspecto, a
própria DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SÃO
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000582/2008-10

PAULO II, por sua 11° TURMA, em recentíssima decisão, proferida no ACÓRDÃO N°
17-35.286 (cópia anexa – doc no 02), ao examinar as disposições do artigo 73 do
R|Rl99, assim se manifestou (fls. 60):
“Por força dos dispositivos transcritos, a autoridade fiscal pode exigir que o
contribuinte apresente, além dos simples recibos emitidos pelo profissional,
documentos que comprovem o efetivo desembolso dos valores, ou até mesmo
documentos que comprovem os procedimentos médicos realizados.
Entretanto, há que se ponderar que a exigência dessas provas complementares
deve ser devidamente fundamentada pela autoridade fiscal e só pode ser feita se
houver fundadas razões para que os recibos apresentados pelo contribuinte sejam
considerados inidôneos.
Assim, os recibos regularmente emitidos pelo profissional, em princípio, fazem
prova das despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda,
cabendo à fiscalização, se não quiser aceitá-los, o ônus de provar sua
imprestabilidade.
Nesse sentido é a determinação contida no art. 845, § 1°, do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, in verbis:
§ 1° Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores
com elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão
(Decreto-lei n° 5.844, de 1943, art. 79, § 1°).”
2.3.3 No presente caso, verifica-se que tanto a Fiscalização quanto a I. Relatora do
acórdão ora recorrido não indicaram os motivos para a exigência de comprovação do
efetivo desembolso dos valores deduzidos, como também não apontaram a existência de
vícios nos recibos apresentados pelo RECORRENTE, como, igualmente, não indicaram
quaisquer fatos que possam amparar a afirmação de que os recibos não são idôneos para
comprovação de despesas médicas.
2.3.4 Mais adiante (fls. 70), visando a manutenção da exigência tributária a qualquer
preço, a I. Relatora expõe que
“Nos dez recibos emitidos pela odontóloga Luciana Di Giulio (fls. 36/39) sequer
consta o endereço profissional, contrariando o disposto no inciso III, § 2°, art. 8°
da Lei n° 9.250, de 1995, sem contar que nesses mesmos recibos não consta qual
o tratamento realizado ao paciente.”
2.3.5 Ora, em primeiro lugar, a legislação de regência não exige que, do recibo nela
mencionado, conste a descrição dos serviços prestados pelo profissional. Depois, no que
diz respeito à ausência do endereço profissional da cirurgiã-dentista LUCIANA DI
GIULIO, esquece-se a I. Relatora que, para a identificação do profissional prestador do
serviços, o essencial é a indicação do número da sua inscrição no CADASTRO DA
PESSOA FÍSÍCA - CPF, informação essa imutável, o que não ocorre com o endereço
profissional.
2.3.6 De qualquer forma, cumpre salientar que, na “DECLARAÇÃO” fornecida pela
referida profissional, datada de 28/01/2008, anexada aos esclarecimentos prestados pelo
RECORRENTE, por força do “TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL” de 15/01/2008,
constam, impressos, os seus endereços profissionais, quais sejam, na Rua XV de
Novembro n° 260, conjunto 56, Centro, São Vicente, SP, e na Rua Goiás n° 225,
conjunto 82, Gonzaga, Santos.
3. CONCLUSÃO E REQUERIMENTO.
3.1 Como se viu, as autoridades lançadora e julgadora, ao exigirem a comprovação do
“desembolso” (cópia de cheque, extratos, boleto bancário), agridem frontalmente o
princípio da legalidade (“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei"), previsto no artigo 5°, II, da CF/88, posto que inexiste lei
impondo tal obrigação.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000582/2008-10

3.2 Depois, na medida em que nenhuma suspeita foi levantada quando à idoneidade dos
recibos apresentados, a exigência de provar a “efetividade da prestação do serviço"
(exames, orçamentos, etc.) vulnera o princípio do direito à intimidade (“são invioláveis
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, ..."), de que trata o artigo
5°, X, da CF/88, que dizem respeito, unicamente, à esfera médico/ paciente.
3.3 Desse modo, requer o RECORRENTE, por ser medida da mais alta justiça, que seja
provido o presente recurso, para fins de cancelamento do auto de infração lavrado,
referido ao ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso apresentado o contribuinte insurge-se, em suma, em relação: i) ao fato
das autoridades lançadora e julgadora exigirem a comprovação do desembolso das despesas
médicas glosadas, sob o argumento de violação ao princípio da legalidade e ii) à exigência de
provar a “efetividade da prestação do serviço" ofende o princípio do direito à intimidade de que
trata o artigo 5°, X da CF/1988.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a”, § 2o do
artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995, regulamentado no artigo 80 do Decreto no 3.000 de 1999
(RIR/99), vigentes à época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000582/2008-10

Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;(grifos nossos)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000582/2008-10

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
Depreende-se dos referidos diplomas legais que o direito à dedução de despesas
médicas na declaração de ajuste anual está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos a tratamento próprio e a de
seus dependentes.
A inversão legal do ônus da prova, transfere para o contribuinte a obrigação de
comprovação e justificação das deduções, cujo descumprimento acarreta o não cabimento das
deduções pleiteadas. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que
não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a disponibilidade
de simples recibos ou declaração dos profissionais que teriam supostamente prestado os serviços.
As deduções submetem-se a duas condições objetivas: efetividade da prestação do serviço e
onerosidade. A ausência de um desses requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
A decisão de primeira instância manteve a glosa das despesas médicas, sob o
seguinte argumento (fls. 72/73):
(...)
É de se ter em conta, ao examinar esta questão, que a comprovação de despesas médicas
por meio de recibos emitidos por profissionais de saúde é muito frágil. A apresentação
de recibos, em muitos casos, deve servir apenas como ponto de partida para a
comprovação das despesas declaradas, não podendo a autoridade fiscal se satisfazer
somente com estes documentos.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação de
documentos que comprovem não só a efetividade do pagamento, mediante cópia de
cheques nominativos e de extratos bancários, mas também a realização dos serviços
prestados pelos profissionais. O recibo é apenas uma prova simples que pode ser
contestada por diversos elementos coletados no decorrer da ação fiscal.
Como se vê, o ônus da prova recai sobre aquele de cujo beneficio se aproveita. Cabe
assim, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos consignados em
suas declarações de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco.
Prova que deve estar amparada em documentos hábeis e idôneos, de modo a comprovar
cabal e inequivocamente o que foi declarado/pleiteado.
É este, também, o entendimento da jurisprudência administrativa:
(...)
No caso vertente, foi efetuada glosa das deduções de despesas médicas, relativas ao
ano-calendário 2003, em face da falta da comprovação da efetividade da prestação dos
serviços e do desembolso, conforme Termo de Intimação Fiscal (fl. 3), abaixo
transcrito, relacionadas aos profissionais ali citados, tendo o contribuinte apenas
informado que os pagamentos foram efetuados de forma parcelada em dinheiro e com
cheques não nominais ou cruzados, dificultando sobremaneira a comprovação do
efetivo pagamento aos profissionais prestadores do serviço, conforme solicitado pela
auditoria fiscal:
“Comprovação da efetividade da prestação dos serviços (orçamento, ficha
médica, exames, relatórios, etc) e do desembolso (tais como cópia de cheque,
boleto bancário, extrato bancário demonstrando saques efetuados, etc) referente
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000582/2008-10

aos pagamentos informados como efetuados, em 2003, a: Andréa Gravina
Olivieri Homenko, Luciana di Giulio, Luciana Cabral Vasques, e Débora S. de
Oliveira Persson, relativos a despesas médicas declaradas na DIRPF 2004 (art.
73 do RIR/99). "
Com a defesa, nada trouxe de novo, insurgindo-se quanto a não aceitação dos
comprovantes já apresentados, sob a alegação de que todos os recibos atendem às
exigências legais e não haveria a necessidade da comprovação do pagamento.
Os recibos odontológicos constantes dos autos são insuficientes para comprovar a
efetividade do desembolso dos valores pleiteados a título de dedução. O contribuinte
utilizou-se, no ano de 2003, de quatro profissionais da mesma área (odontólogas),
algumas concomitantemente em alguns meses do ano (para alguns meses foram
emitidos até dois recibos), de valores expressivos e continuados.
Nos dez recibos emitidos pela odontóloga Luciana Di Giulio (fls. 36/39) sequer consta o
endereço da profissional, contrariando o disposto no inciso III, § 2°, art. 8° da Lei n°
9.250, de 1995, sem contar que nesses mesmos recibos não consta qual o tratamento
realizado ao paciente. Quanto aos demais recibos emitidos pelas também odontólogas
Luciana Cabral Vasques (fl. 35), Débora S. de Oliveira Persson (fls. 40/4l), Andréa
Gravina Olivieri (fls. 50/52), neles consta uma descrição muito sucinta do tratamento
que foi prestado ao paciente (“tratamento odontológico”).
No tocante às declarações prestadas pelas profissionais Andréa Gravina Olivieri
Homenko, Luciana Di Giulio, Luciana Cabral Vasques, e Débora S. de Oliveira Persson
(fls. 5/7, 10), confirmando que foram realizados tratamentos odontológicos
supostamente realizados no interessado, ao longo dos meses do ano-calendário 2003,
vê-se que as declarações foram emitidas em 2008, provavelmente a pedido do
impugnante, mas não vieram acompanhadas de quaisquer outros documentos
produzidos em momento anterior ao início do procedimento de fiscalização (orçamento,
ficha dentária, exames, relatórios, etc), fato que, se comprovado, emprestaria forte
natureza probatória ao documento. Referidas declarações constituem apenas elemento
adicional na formação do convencimento quanto à existência ou não de alguma
prestação de serviço odontológico ao contribuinte.
Em contrapartida, no aspecto questionado pela fiscalização - comprovação do efetivo
desembolso de valores pelo contribuinte autuado -, tais declarações não constituem
elemento inequívoco de prova, posto que não se revestem de formalidade alguma no
que se refere aos valores indicados nos recibos. Imprestáveis, portanto, para
comprovação de efetivo desembolso de valores.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco - caso haja intenção de se
beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos - e, por isso, deve se acautelar na
guarda de elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço.
Assim sendo, mantemos a glosa, visto que insatisfatória a alegação do contribuinte de
que os recibos por si só comprovariam a despesa médica incorrida, uma vez que o
mesmo foi formalmente intimado a comprovar 0 efetivo pagamento feito às
profissionais.
(...)
Como visto, apesar de regularmente intimado a comprovar a efetiva prestação dos
serviços e o pagamento das despesas médicas pleiteadas na declaração de ajuste anual (fls.
57/58), o contribuinte deixou de atender ao solicitado, motivo pelo qual foram glosadas tais
despesas. Com a impugnação e com o recurso voluntário novamente não apresentou tal
comprovação, não se desincumbindo do ônus probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no
13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.000582/2008-10

Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Jurisprudência e decisões administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pelo Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
No presente caso, as decisões administrativas trazidas aos autos não estão
amparadas por lei para se tornar normas complementares, portanto, mesmo que reiteradas, as
referidas decisões não têm efeito vinculante.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória das
súmulas de jurisprudência uniforme, consoante disposição contida no artigo 72 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Diante do exposto, a jurisprudência trazida aos autos pelo Recorrente não vincula
este julgamento na esfera administrativa.
Assim, em que pesem as alegações do Recorrente, todavia o acórdão recorrido
não merece reparo, devendo, nesse sentido, ser mantido o lançamento, na forma decidida pelo
juízo a quo.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital